Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-02.2017.8.11.0040
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-02.2017.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (EMBARGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), LEANDRO RAFAEL PERIUS - CPF: 027.207.750-02 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (EMBARGANTE), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE AVIADO ACOLHIDO COM EFEITO MODIFICATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE PREMISSA EQUIVOCADA - VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES –
PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não há que se falar em vícios de omissão e contradição, se o acolhimento dos embargos de declaração anteriormente aviado, se deu em razão do acórdão proferido em recurso de apelação partir de premissa equivocada ao analisar a matéria julgada.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviado por
Cooperlira Agronegócios Ltda. – EPP
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de embargos de declaração que, por unanimidade, foi acolhido com efeitos modificativos, para reformar o acórdão proferido no recurso de apelação interposto por
Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda.
, para provê-lo, no sentido de inadmitir a exceção de pré-executividade.

A embargante aponta existência de vício de omissão e contradição, tendo em vista a ausência de contradição no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, já que em nenhum momento houve dilação probatória para comprovar que a execução por quantia certa foi ajuizada sem um dos requisitos indispensáveis, qual seja, a prova do inadimplemento.

Aduz que o contrato de compra e venda que estava sendo executado, previa obrigações recíprocas, devendo a exequente/embargada comprovar a entrega do produto (milho) e a executada/embargante o pagamento do respectivo produto, desde que referida entrega efetivamente ocorresse, nos termos do art. 798, I, alínea “d”, do CPC, o que não se verificou nos autos.

Acrescenta que a ausência de referida prova acaba por retirar a exigibilidade do título, devendo ser declarada a nulidade da execução, nos termos do art. 803, I, parágrafo único, do CPC, o que de fato ocorreu.

Alega, ainda, que há omissão por ausência de relação entre o precedente invocado no acórdão embargado e o caso
sub judice
e que o decisório contraria expressamente a decisão anterior, modificando completamente o teor do julgado, reapreciando questões anteriormente sopesadas, em manifesta afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica.

Pede seja acolhido os embargos, para o fim de sanar os vícios apontados, de modo a reconhecer, pela possibilidade de oposição de exceção de pré-executividade no caso dos autos, nos termos do acórdão da apelação, atribuindo-lhe ao presente recurso, efeito modificativo, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há qualquer vício no acórdão embargado e pede a aplicação de multa, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que esta Câmara já consolidou entendimento no sentido de que os embargos de declaração não se prestam para a revisão de julgado, tampouco a reforma da decisão exarada. Os embargos visam integrar decisão omissa, esclarecer contradições ou obscuridade, bem como sanar erro material.

Neste sentido, cito precedente recente desta Câmara,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – OMISSÃO – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO –
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO
– INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (N.U 1034628-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Na hipótese em comento, entendo que o meu voto, proferido nos embargos de declaração anterior foi falho, tendo em vista que revi situação já decidida à unanimidade.

Com efeito, quando do julgamento do recurso de apelação proferi voto no sentido de que o título executivo que embasou a execução não estava revestido de exigibilidade, porque a parte exequente não demonstrou que cumpriu a sua obrigação de entregar o milho à executada. Logo,
não poderia exigir, antes de cumprida sua obrigação, o implemento por parte da outra (
exceptio non adimpleti contractus
).

Dessa forma, ainda que tenha posicionamento
firmado no sentido de que
a exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício do julgador, não poderia, em sede de embargos de declaração, revisar questão já dirimida, porquanto ausente no acórdão qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Ressalte-se que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual
error in judicando
, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição, vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1.
Os aclaratórios não constituem via adequada para corrigir erro de julgamento, ainda que demonstrado, não cabendo a atribuição da eficácia infringente se ausentes quaisquer das autorizativas legais (artigo 1.022 do CPC/15, correspondente ao artigo 535 do CPC/73). 1.1. Os efeitos modificativos somente podem ser aplicados quando decorrerem do saneamento dos vícios existentes no decisum, não servindo sob a singela alegação de aprimoramento do ofício judicante já realizado para a sua modificação, vez que já esgotado o mister jurisdicional no âmbito daquela instância. 1.2. No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos para corrigir o julgado (error in judicando), medida vedada pela via escolhida
. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção, a aplicação da multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1.021 do CPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. Precedentes. 3. Na hipótese, constata-se que a publicação da decisão proferida na origem ocorreu anteriormente à vigência do CPC/15, revelando-se inadequada a majoração da verba honorária. Aplicação do Enunciado Administrativo n. 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1626990/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019) (destaquei)

Desse modo, aponto equívoco no voto por mim proferido no julgamento no segundo embargos de declaração, do qual eu me penitencio, sem incorrer no mesmo erro de rediscutir a demanda, para tão somente restaurar a segurança jurídica, com o restabelecimento do julgamento do recurso de apelação, que, como dito, nunca padeceu de omissão, contradição ou obscuridade.

Isso posto,
acolho os embargos declaratórios
para o fim de anular o julgamento do segundo embargos e restabelecer o acórdão proferido no recurso de apelação.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Eminentes Pares:

Após ouvir atentamente o voto proferido por Vossas Excelências, me rendo ao entendimento adotado, no sentido de retificar o voto anteriormente proferido, para rejeitar o presente recurso de embargos de declaração.

Isso porque,
verifica-se que não há no acórdão proferido nos embargos anteriormente opostos, quaisquer vícios, porquanto o julgamento do recurso de apelação partiu de premissa equivocada, haja vista que a exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício do julgador, o que não é o caso dos autos, de se verificar o cumprimento do contrato, no que tange à efetiva entrega do milho.

Ressalte-se que foi reconhecida a contradição nos embargos de declaração que ora se impugna, tendo em vista a existência de uma questão formal que passou despercebida por este julgador e que ao ser analisada, influenciou no julgamento que foi anteriormente apreciado, na hipótese, quando proferido voto no recurso de apelação.

Dessa forma, como muito bem pontuado pelos demais membros desta Câmara, ao contrário do que afirma a embargante, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração em casos excepcionais, como ocorreu nestes autos, não havendo que se falar em
afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – POSSIBILIDADE – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1022, INCISO II DO CPC – EFEITOS INFRINGENTES – POSSIBILIDADE. Recurso conhecido e provido. (1) – Os embargos de declaração, a rigor do inciso II, do artigo 1.022 do CPC servem para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia ser pronunciado quando do julgamento do processo ou de incidente processual. (2) - Se a questão pertinente a essencialidade do bem já foi definido em julgamento pretérito, a rigor do prescrito no art. 507 do CPC, vedado se apresente nova discussão a respeito da mato-grossense.
O princípio do livre convencimento motivado do julgador, não pode levá-lo a ignorar aspectos relevantes e pertinentes agitados no processo, caracterizando omissão deixar de considerar estes aspectos, sanáveis através dos embargos de declaração, remédio jurídico para tais situações.
(3) – Considerando que a questão a ausência de essencialidade do bem já foi definido em julgamento anterior e cujo recurso possui meramente efeito devolutivo, não pode o tribunal, fazendo vistas grossas em relação ao julgamento anterior, mudar de posicionamento. Se a situação for modificada em instância superior, isto não anula de forma automática as decisões feitas por juiz supostamente incompetente podendo ser ratificada ou não pelo juiz que for declarado competente. (4) – Constatada a omissão, esta situação deve ser aclarada em sede dos embargos de declaração.
A atribuição de efeitos infringentes ou modificativos, em casos excepcionais, pode ser aplicada para corrigir premissa equivocada quando do julgamento, sanando, neste contexto, a omissão verificada que, por si só, muda o entendimento do julgador. (5) – Presente a excepcionalidade, é de ser conhecido e provido o recurso, com a atribuição de efeito modificativo em relação ao posicionamento anteriormente adotado
.” (N.U 1016567-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei)

Nesse passo, ressaltando que os embargos declaratórios não se prestam a rediscutir matéria já decidida, entendo pela rejeição dos aclaratórios.

Por fim, consigno que “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
.” (EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões, atinente a condenação da embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Isso posto, a fim de manter coerência com o entendimento adotado por esta Câmara,
retifico o voto
anteriormente proferido, para o fim
rejeitar
os embargos de declaração
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005140-02.2017

EMBARGANTE:
COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP

EMBARGADO:
LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA - EPP contra acórdão proferido no ID n. 47794471 nos autos dos Embargos de Declaração nº 1005140-02.2017, opostos por LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA, que restaram acolhidos à unanimidade por esta Terceira Câmara de Direito Privado
"para o fim de prover o recurso de apelacao, no sentido de inadmitir a excecao de pre-executividade, porque nao configurada a hipotese de seu cabimento"
.

Em suas razões, os ora embargantes aduzem que o acórdão foi omisso/contraditório em inúmeros pontos, conforme já destacado no relatório da lavra do e. Des. José Zuquim Nogueira, relator do feito.

Assim, pretendem o acolhimento dos segundos embargos com o fito de reformar os primeiros embargos, rejeitando-os e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido inicialmente, que desproveu o apelo originário.

Em sessão, no dia 19.08.2020, após o voto pelo acolhimento dos aclaratórios realizado pelo i. Magistrado relator, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

É cediço que os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão e contradição do julgado.

Conforme já esclarecido nos embargos de declaração anteriormente apresentados, o acordao proferido no apelo teve como ponto de partida premissa equivocada, haja vista que a excecao de pre-executividade e meio de defesa do executado somente quando desnecessaria dilacao probatoria e, apenas para discussao de questoes de ordem publica, passiveis de conhecimento
ex officio
pelo julgador, o que, sem dúvida alguma, nao e o caso dos autos em análise, mormente parase verificar o cumprimento do contrato, no que tange a efetiva entrega do milho

Destaca-se, também, que os fundamentos expostos na excecao de pre-executividade, as quais tornariam o titulo executado inexigivel, referem-se ao descumprimento da obrigacao assumida pela parte exequente, ou seja, materia inerente ao possível descumprimento do acordo firmado entre as partes litigantes, portanto, que inadmitem apreciacao de ofício, visto que nao estão incluidas dentre as questoes de ordem publica, tratando-se de circunstancia que impede a propositura da exceção de pré-executividade.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSOCIVIL. EXECUCAO. TITULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSORIA VINCULADA A CONTRATO. CONDICAO DE PAGAMENTO. IMPLEMENTACAO. REEXAME DE CONTEXTO FATICO-PROBATORIO. 1. Falta de prequestionamento das materias referentes aos arts. 112, 113, 121, 124, 129 e 422 do Codigo Civil nao foram objeto de discussao no acordao recorrido, apesar da oposicao de embargos de declaracao (Sumulas 282/STF e 211/STJ). 2.
A Excecao de Pre-Executividade e cabivel para discutir questoes de ordem publica, quais sejam, os pressupostos processuais, as condicoes da acao, os vicios objetivos do titulo executivo atinentes a certeza, liquidez e exigibilidade, desde que nao demandem dilacao probatoria. 3. Inviabilidade de incursao na seara fatico-probatorio e de analise de contrato para verificar se procedem as alegacoes da parte recorrente de que o tribunal foi alem da simples analise dos documentos que compoem o titulo - nota promissoria, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade nao restou configurada.
Incidencia dassumulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno nao provido.” (AgIntno REsp 1416119/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 13/10/2017) (grifo nosso)

Destaca-se, ainda, que foi reconhecida a contradicao nos primeiros embargos de declaracao, que ora se impugna, em razão da existencia de uma questao formal que passou despercebida pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça e que, ao ser novamente analisada, sem sombra de dúvidas influenciou no julgamento inicialmente realizado, qual seja, quando proferido voto no recurso de apelacao, que já fora corrigido.

Dessa forma, ao oposto do defendido pela parte embargante, e possivel a atribuicao de efeitos infringentes aos embargos de declaracao em casos excepcionais, como realizado no presente feito, nao havendo que se falar, portanto, em afronta ao principio constitucional da seguranca juridica.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados com relação ao julgamento dos primeiros aclaratórios, os segundos embargos de declaração, ao meu sentir e em desconformidade com o entendido pelo e. Des. Relator, devem ser rejeitados.

Anoto, por oportuno, que não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar também que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes segundos embargos, nos primeiros embargos e na apelação cível,
advirto a parte ora embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, com a devida vênia do i. Des. Relator, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e, de forma divergente, o
REJEITO
.

É como voto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005140-02.2017.8.11.0040

EMBARGANTE:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

EMBARGADO:
LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Após o Relator, Des. José Zuquim Nogueira, acolher os presentes embargos de declaração e o 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, rejeitá-los, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de embargos de declaração opostos
COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA. – EPP
, contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu os primeiros declaratórios com efeitos infringentes e, por conseguinte, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
, firmando o entendimento no sentido de que a matéria sobre a teoria do contrato não cumprido não pode ser objeto de exceção de pré-executividade, eis que demanda instrução probatória e, portanto, deve ser debatida por meio de embargos de EXECUÇAO.

Para tanto, a ora embargante defende que o julgado é contraditório, já que em nenhum momento houve dilação probatória para comprovar que a execução por quantia certa foi ajuizada sem um dos requisitos indispensáveis, qual seja, a prova do inadimplemento, haja vista que o contrato de compra e venda executado na origem, prevê obrigações recíprocas, de modo que a exequente/embargada deveria comprovar a entrega do produto (milho) e a executada/embargante o pagamento do respectivo produto, o que não ocorreu nos autos, retirando a exigibilidade do título.

Por fim, aponta a reapreciação das questões anteriormente enfrentadas, em manifesta afronta ao princípio constitucional da segurança jurídica, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos presentes declaratórios.

Por sua vez, a embargada sustenta a ausência de qualquer vício, pleiteando a aplicação de multa, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

Pois bem.

Em suma, os autos revelam os presentes embargos de declaração opostos por COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA, decorrem do acolhimento dos declaratórios aviados pela ora embargada LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, que, ao emprestar-lhes efeitos infringentes, deu provimento ao recurso de apelação e reformou a sentença de primeiro grau que havia acolhido a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, julgou extinta a ação de execução por ausência de inexigibilidade do título que a embasa.

O eminente Relator, ao verificar que de fato reviu as matérias devidamente enfrentadas no acórdão precedente, deu provimento ao recurso para fazer valer o resultado da apelação e, consequentemente, a sentença de procedência.

Já o 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, rejeito-os pelo fundamento de que a parte pretende rediscutir o resultado que lhe foi desfavorável, razão pela qual os rejeitou.

Desde já, com a máxima vênia ao entendimento do nobre Relator, adiando que não tenho dúvidas em acompanhar a divergência. Explico:

Como já salientado, a hipótese dos autos envolve a transação ocorrida entre a ora embargante/compradora Coperlira Agronegócios Ltda. – EPP e a ora embargada/vendedora Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda., que firmaram em 27/05/2016, Contrato de Compra e Venda de 100.000 (cem mil) sacas de 60 Kg de milho – safra 2016.

Das obrigações assumidas pelas partes, verifica-se que a vendedora obrigou-se a entregar o produto no Armazém Brianorte – Nova Maringá/MT – 900.000 quilos e na Fazenda Curitiba – Itanhangá/MT + 50 km – 5.100.000 quilos (cláusula V), enquanto que a compradora Coperlira Agronegócios Ltda deveria efetuar o pagamento do valor total do contrato de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) (cláusula IV) (Id. 34801834).

Alegando que a vendedora Latina Comércio não entregou os grãos, de modo que não poderia lhe exigir o pagamento, a compradora, ora embargante, aviou exceção de pré-executividade no juízo de origem amparada na teoria da exceção do contrato não cumprido, ocasião em que o magistrado de primeiro grau, ao verificar que as notas fiscais apresentadas pela credora/vendedora/embargante não desconstituíram o fatos alegados pela devedora, eis que insuficientes para comprovar a entrega do volume total,

a julgou procedente para reconhecer a inexigibilidade do título.

De início, a sentença foi mantida quando da análise do recurso de apelação.

Eis a ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – MATÉRIA QUE SE ENTRELAÇA COM O MÉRITO - COMPRA E VENDA DE GRÃOS - AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA VENDEDORA – OBRIGAÇÕES RECÍPROCAS – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É assente na jurisprudência e na doutrina a possibilidade do devedor na Ação de Execução manejar Exceção de pré-executividade sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública, ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

Em contratos bilaterais, não é lícito à parte exigir o cumprimento da obrigação da outra, sem antes cumprir a obrigação que assumiu, em razão da previsão da exceção de contrato não cumprido, conforme estampado no art. 476 do Código Civil. ” (Id. 40902482).

Todavia, ao verificar que a matéria tratada na objeção ao feito executivo demanda envolvimento de provas e, por isso, deveria ser tema de embargos à execução, o eminente Relator atribuiu efeitos infringentes aos embargos de declaração para negar provimento ao recurso, consoante ementa assim redigida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL - NÃO CONFIGURADO – MÉRITO – RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS.

Constatando-se que a não realização de sustentação oral não repercutiu em cerceamento de defesa, não há que se falar em nulidade, sobretudo em razão do postulado pas de nullité sans grief.

De acordo com o STJ e o STF, a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão. Assim, uma vez constatada esta situação, impõe-se a acolhida e provimento dos embargos. (Precedentes: STJ, REsp 322056, DJ 4/2/02 e STF, Edcl AgRg RE 288604, DJ 15/02/02), ” (STF, Emb Decl RHC 79785, DJ 23/5/03). ” (Id. 47794493).

É de conhecimento de todos, inclusive dos pares que tenho o prazer de compor esta Terceira Câmara de Direito Privado, o meu entendimento no sentido de que, havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão frente aos fatos e provas que instruem os autos, os embargos de declaração se prestam ao aclaramento da matéria em debate, inclusive para sanar eventual vício de julgamento, a fim de garantir a melhor solução ao litígio.

Nesse trilhar, compartilho do posicionamento adotado pelo 2º Vogal no sentido de que,
“em alguns casos, onde haja incoerência no voto ou contradição na análise de provas, podemos rever, analisar e mudar o entendimento”
, notadamente na hipótese dos autos onde a teoria do contrato não cumprido foi debatido em exceção de pré-executividade, cuja jurisprudência é assente quanto a inviabilidade de discussão

na via elegida.

Portanto, constatado que o acórdão do recurso de apelação partiu de premissa equivocada, uma vez que a objeção à execução cinge-se às questões que não demandam dilação probatória, já que de ordem pública, podendo inclusive ser reconhecidas de ofício, é certo que o cumprimento ou não das obrigações assumidas no título executivo somente podem ser debatido no rito ordinário, próprio dos embargos à execução.

Assim, constatado que a ora embargante busca rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável,
colocando em xeque questões enfrentadas nos primeiros embargos de declaração, ocasião em que houve a correção do julgado em relação ao recurso de apelação, não há falar em violação ao princípio da segurança jurídica.

Diante de todo o exposto e com a devida vênia ao eminente Relator, acompanho integralmente o 2º Vogal para
REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020